Tribunal: TJSP
Processo: 2015716-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO AGROPLANTA – Decisão de origem que fixou data para a realização da Assembleia Geral de Credores e determinou que a possibilidade de consolidação substancial deverá ser decidida pelos credores – Inconformismo – Acolhimento em parte – Inexistência de nulidade na decisão agravada - Questão sobre a data para realização da assembleia que ficou

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO AGROPLANTA – Decisão de origem que fixou data para a realização da Assembleia Geral de Credores e determinou que a possibilidade de consolidação substancial deverá ser decidida pelos credores – Inconformismo – Acolhimento em parte – Inexistência de nulidade na decisão agravada - Questão sobre a data para realização da assembleia que ficou prejudicada, em razão de decisão anterior, suspendendo-a – Quanto à questão remanescente (consolidação substancial), compete aos credores decidir a respeito da aprovação do Plano pressupondo consolidação substancial, além de que as questões controvertidas com repercussão sobre a aprovação e execução do futuro Plano podem ser resolvidas independentemente da votação dele – Incidência do art. 40, da Lei n. 11.101/05 - A colheita de votos em dois cenários (um deles desconsiderando os créditos ora questionados), é medida suficiente para esclarecer a influência, positiva ou negativa, dos controversos credores First e Sr. Rutkoski no âmbito da aprovação de Plano pressupondo consolidação substancial das recuperações judiciais - Decisão reformada em parte, para fazer constar a observação de que, em eventual realização de Assembleia, a votação deverá ser feita considerando dois cenários (um com os votos dos credores First e Sr. Rutkoski, e outro sem) – Recurso provido em parte, na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que
é agravante EMPRESA MINEIRA DE ÓXIDOS LTDA. e são agravados
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), CHRISTOVAM GARCIA PRADO FERNANDES e FLÁVIO GARCIA
FERNANDES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento em parte ao recurso, na parte não prejudicada. V. U.", de
conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2015716-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EMPRESA MINEIRA DE ÓXIDOS LTDA.
AGRAVADOS: AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CHRISTOVAM GARCIA PRADO FERNANDES
E FLÁVIO GARCIA FERNANDES
INTERESSADA: LASPRO CONSULTORES LTDA
COMARCA: BATATAIS
JUÍZA PROLATORA: ALINE DE OLIVEIRA MACHADO BONESSO
PEREIRA DE CARVALHO
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO
AGROPLANTA – Decisão de origem que fixou data para a
realização da Assembleia Geral de Credores e determinou que a
possibilidade de consolidação substancial deverá ser decidida
pelos credores – Inconformismo – Acolhimento em parte –
Inexistência de nulidade na decisão agravada - Questão sobre a
data para realização da assembleia que ficou prejudicada, em
razão de decisão anterior, suspendendo-a – Quanto à questão
remanescente
(consolidação
substancial),
compete
aos
credores decidir a respeito da aprovação do Plano pressupondo
consolidação
substancial,
além
de
que
as
questões
controvertidas com repercussão sobre a aprovação e execução
do futuro Plano podem ser resolvidas independentemente da
votação dele – Incidência do art. 40, da Lei n. 11.101/05 - A
colheita de votos em dois cenários (um deles desconsiderando
os créditos ora questionados), é medida suficiente para
esclarecer a influência, positiva ou negativa, dos controversos
credores First e Sr. Rutkoski no âmbito da aprovação de Plano
pressupondo
consolidação
substancial
das
recuperações
judiciais - Decisão reformada em parte, para fazer constar a
observação de que, em eventual realização de Assembleia, a
votação deverá ser feita considerando dois cenários (um com
os votos dos credores First e Sr. Rutkoski, e outro sem) –
Recurso provido em parte, na parte não prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
VOTO No 32560
1 - Trata-se de agravo de instrumento relativo à
recuperação judicial de Agroplanta Fertilizantes e Inovações LTDA.,
Christovam Garcia Prado Fernandes e Flávio Garcia Fernandes.
A decisão agravada determinou que: (i) o Plano de
Recuperação Judicial deverá ser deliberado em AGC a ser realizada
nas datas sugeridas pelo administrador judicial (11.02.2020 e
17.02.2020); (ii) a possibilidade de consolidação substancial deverá
ser decidida pelos credores na referida assembleia; e (iii) a
discussão sobre eventuais irregularidades do crédito da First
Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA. deverá ser feita em incidente
apartado, a ser distribuído por dependência (confira-se fls. 77/79).
Inconformada, a Empresa Mineira de Óxidos LTDA. ("MG
Óxidos") recorre, visando:
(a) de início, a concessão de efeito suspensivo para
suspender ou redesignar a AGC, ou, subsidiariamente, "seja
declarado, imediatamente, o conflito de interesses existente entre os credores
'First' e 'Rutkoski & Appolinário' e os Recuperandos para que, nos termos do
art. 43 da LREF, seus créditos não sejam considerados para cômputo de
quóruns de instalação ou deliberação" (fls. 24);
(b) quanto ao mérito, o acolhimento da preliminar de
nulidade e a consequente cassação da decisão agravada, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
confirmação da suspensão da AGC, com o reconhecimento de que a
consolidação substancial é matéria de reserva jurisdicional e não da
AGC, e com ordem para apresentação de planos individualizados,
sob pena de falência.
Em apertada síntese, alega que a decisão agravada
violou os arts. 8o, 9o, 10, 505 e 507, do CPC, ao decidir novamente
sobre a consolidação substancial, aceitando o Plano Único e
submetendo à AGC a decisão sobre a consolidação, antes do MP e
dos credores se pronunciarem a respeito.
Ressalta que o Plano Único apresentado não esclarece
quais benefícios representa ao grupo de credores, sequer menciona
a expressão "consolidação substancial" em seu texto ou detalha os
"meios de recuperação, passivos/ativos, formas de pagamentos de dívidas
específicas de cada devedor" (fls. 12), faltando com informações
necessárias para a tomada de decisão dos credores.
Pontua que a resolução da questão sobre a
consolidação substancial deve preceder a deliberação sobre o texto
do Plano, já que interfere nas obrigações que ele contém e no
método de votação.
Discorre a respeito do modo pelo qual o Substitutivo
ao Projeto de Lei n. 10.220/18 (que pretende reformar a Lei n.
11.101/05) trata a possibilidade de consolidação substancial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
destacando que a concessão dela dependerá de decisão judicial, por
se tratar de questão de ordem pública, atinente à formação do
litisconsórcio ativo. Menciona julgados1 deste E. TJ/SP que entende
favoráveis a sua pretensão.
Por fim, assinala as razões pelas quais o efeito
suspensivo deve ser concedido, destacando que o i. MP, em parecer
juntado no AI n. 2245931-47.2019.8.26.0000, relativo ao mesmo
caso, pontuou que "os agravados, percebendo os débitos acumulados pela
pessoa jurídica da qual são sócios, buscam proteger o próprio patrimonial
individual, utilizando-se do procedimento recuperacional" (fls. 19), e
ressaltando a existência de controvérsia a respeito da higidez dos
créditos da maior credora quirografária, a First Consultoria e Assessoria
Empresarial Eireli (supostamente pertencente ao Grupo Agroplanta), e
da maior credora trabalhista, a sociedade de advogados "Rutkoski &
Appolinário".
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
171/176).
A
contraminuta
foi
juntada
a
fls.
2463/2475.
Manifestação do administrador judicial a fls. 2520/2543.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 77/79 e 80/81. O preparo foi recolhido (fls.
1 AI n. 2081943-44.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 28.06.2019 / AI n.
2072973-55.2019.8.26.0000; Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câm. Res. de Direito Empresarial, j. em
13.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
168).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento em parte do recurso (fls. 2548/2549).
É o relatório do necessário.
2 - De início, não se verifica a ocorrência de nulidade
da decisão agravada por violação dos arts. 8o, 9o, 10, 505 e 507,
do CPC, pelo juízo de origem.
Isso porque a decisão a fls. 2622/2626 de origem
(aqui a fls. 96/100) decidiu expressamente apenas a consolidação
processual, deixando pendente a discussão a respeito da
consolidação substancial, sinalizando que seria resolvida em
momento futuro.
Aliás, é verdade que, ao determinar que os
recuperandos esclarecessem "se
pretendem
o
litisconsórcio
em
consolidação processual ou substancial e quais os benefícios que esta medida
poderá trazer, o que será objeto da análise do Administrador Judicial e,
posteriormente, deste Juízo, bem como poderá suscitar objeção por parte
dos credores" (fls. 97, destaque não original), o juízo de origem deu
margem à interpretação de que seria dele a decisão a respeito da
possibilidade de consolidação substancial.
Contudo, "dar margem à interpretação" não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
confunde com efetivamente tomar decisão.
Pelas razões expostas, não ocorreu preclusão pro
judicato e violação ao princípio da não surpresa.
Quanto à questão de fundo, no tocante ao pedido de
suspensão da Assembleia Geral de Credores, o recurso perdeu o
objeto e ficou prejudicado.
Isso porque a Assembleia estava prevista para
acontecer em 11.02.2020 (1a Convocação) e 17.02.2020 (2a
Convocação), e já foi suspensa por força da decisão a fls. 171/176.
Neste momento processual, permanece apenas para
julgamento o pedido relativo ao "reconhecimento de que a consolidação
substancial é matéria de reserva jurisdicional e não da AGC, e com ordem para
apresentação de planos individualizados, sob pena de falência".
E ele é procedente em parte.
Apesar do teor da decisão liminar a fls. 171/176,
melhor analisando a matéria, conclui-se que compete aos credores
decidir a respeito da aprovação do Plano pressupondo consolidação
substancial, além de que as questões controvertidas com
repercussão sobre a aprovação e execução do futuro Plano podem
ser resolvidas independentemente de sua votação. Explica-se.
A ideia de "consolidação substancial" (em termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
simples, comunhão de ativos e passivos entre agentes econômicos
pertencentes ao mesmo grupo econômico) é fruto de construção
doutrinária e jurisprudencial, uma vez que a Lei n. 11.101/05 não
trata desse assunto.
Na falta de norma em vigor, prevalece neste E.
Tribunal o entendimento de que a consolidação substancial poderá
ser feita de ofício (quando preenchidos os requisitos do art. 50, do
CC, no tocante à confusão patrimonial), ou a critério dos credores.
Nesse sentido:
"Recuperação Judicial. Recurso tirado contra decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas
em consolidação substancial. Necessidade de anuência da
maioria dos credores de cada uma das devedoras sobre o
assunto, sob pena de subversão do instituto. Precedente da
Câmara nesse sentido. Discussão sobre a consolidação
substancial que se deve dar em assembleia geral, com a
colheita, em separado, de votos dos credores de cada uma das
devedoras. Recurso parcialmente provido, confirmada a tutela
antecipada recursal. (AI n. 2063915-28.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câm. Res. de Dir.
Empresarial, 11.02.2020, destaque não original)."
"Recuperação judicial requerida por três empresas. Decisão que
determinou a consolidação substancial. Agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
de banco credor. Na consolidação processual há litisconsórcio
ativo, com a condução conjunta de recuperações judiciais de
devedoras que compõem um grupo societário, sem eliminação
da independência patrimonial. Na consolidação substancial,
diferentemente, há reunião de ativos e passivos das
litisconsortes. Pode ser voluntária, quando os credores
assim deliberarem em assembleia, ou obrigatória, nos
casos em que houver abuso de personalidade. Doutrina
de SHEILA C. NEDER CEREZETTI. Hipótese dos autos em que
as recuperandas pleitearam apenas a consolidação processual,
não havendo provas de abuso de personalidade jurídica que
ensejasse a consolidação substancial. Cabimento, portanto,
apenas da consolidação processual, ressalvada a possibilidade
de os credores deliberarem em assembleia pela consolidação
substancial voluntária. Decisão agravada reformada. Agravo de
instrumento provido. (AI n. 2028810-87.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a Câm. Res. de Dir.
Empresarial; j. 22.10.2019, destaque não original).
No caso em questão, até o momento não há alegação
e/ou indícios do preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC. Há
somente a indicação no laudo da perícia prévia (fls. 2111/2112 de
origem) da configuração de grupo econômico entre os produtores
rurais e a Agroplanta.
Além disso, os credores são os maiores interessados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
capazes de avaliar eventuais benefícios ou prejuízos que sofreriam
com a consolidação substancial, ou avaliar se há informações
insuficientes para tomarem uma decisão no momento da
Assembleia.
Isto é, no caso, prevalecem questões de fundo
econômico, no âmbito da liberdade de contratação, o que reforça o
fato de que são os credores, e não o juízo, que devem decidir a
respeito da consolidação substancial.
Especificamente a respeito do plano não trazer
expressamente a palavra "consolidação substancial", isso não é
argumento relevante.
O que importa é o conteúdo dele, isto é, a forma
como ele trata os passivos e ativos dos agentes econômicos – se é
de forma separada, ou se é em comunhão. E, quanto ao conteúdo
dele, todos os credores tiveram acesso para poder refletir a
respeito.
Por fim, serão tratadas a seguir as questões
controvertidas com repercussão sobre a aprovação e execução do
futuro Plano.
A discussão sobre qualificação de Flávio e Christovam
como produtores rurais, e a possibilidade deles requererem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
recuperação judicial em conjunto com a Agroplanta, é objeto dos
AIs n. 2244968-39.2019.8.26.0000, 2250508-68.2019.8.26.0000 e
2245931-47.2019.8.26.0000, os quais já estão em julgamento
conjunto.
Evidente que, a depender do resultado do julgamento
colegiado desses recursos, sequer será realizada a Assembleia Geral
de Credores com a participação deles e seus respectivos créditos.
Além disso, à luz do art. 402, da Lei n. 11.101/05, a
Assembleia Geral de Credores não pode ser suspensa em razão da
pendência de discussão sobre o crédito da First e do Sr. Rutkoski
(objeto da impugnação de crédito n. 0000256-29.2020.8.26.0070).
E, embora não se ignore que a participação do crédito
dos referidos credores tenha o potencial de influenciar na
aprovação de Plano pressupondo consolidação substancial, essa
influência poderá ser mantida ou desfeita a depender do
julgamento definitivo do incidente de impugnação de crédito.
Em outras palavras:
I – Caso o julgamento seja pela regularidade do
crédito, a legitimidade da votação será mantida;
II – Caso o julgamento seja pela irregularidade do
2 "Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da
tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência
de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
crédito, há dois cenários possíveis:
(ii.a)
na
hipótese do Plano pressupondo consolidação
substancial só ter sido aprovado em razão do voto dos credores First e Sr.
Rutkoski, a legitimidade da votação será abalada, possivelmente resultando na
convolação das recuperações judiciais em falência;
(ii.b) na hipótese do Plano pressupondo consolidação
substancial ser aprovado independentemente do voto dos credores First e Sr.
Rutkoski, a legitimidade da votação será mantida;
Nesse contexto, na linha do parecer da i. Procuradoria
(fls. 2548/2549), a colheita de votos em dois cenários (um deles
desconsiderando os créditos questionados), é medida suficiente
para esclarecer a influência, positiva ou negativa, dos controversos
credores no âmbito da aprovação de Plano pressupondo
consolidação substancial das recuperações judiciais.
3 – Em conclusão, reforma-se em parte a r. decisão
agravada, para fazer constar a observação de que, em eventual
realização de Assembleia, a votação deverá ser feita considerando
dois cenários (um com os votos dos credores First e Sr. Rutkoski, e
outro sem).
4 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2015716-38.2020.8.26.0000 - Batatais - Voto no32560e
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
5 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, na parte não prejudicada. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator